Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733908-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: KARLA DA SILVA SANGALETI REU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por KARLA DA SILVA SANGALETI em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANÁ BANCO S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO DAYCOVAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0726961-25.2024.8.07.0001, visando a limitação dos empréstimos pessoais descontados diretamente na conta da Agravante, ao percentual de 30%, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 205844034, na origem). Trata-se de ação de superendividamento, com pedido de tutela de urgência antecedente, ajuizada por KARLA DA SILVA SANGALETI em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DE BRASÍLIA S.A, PARANÁ BANCO, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S.A, BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A para o fim de que sejam limitados os descontos dos empréstimos contraídos pela autora ao limite de 35%. Por fim pleiteou, a concessão da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que, pela análise dos contracheques da autora, verifica-se que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários - mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos materializados na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, observo não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. Cabe destacar que não se trata de um processo de revisão de contratos, mas sim de uma ação que visa à repactuação de diversas dívidas, contraídas livremente pela autora. Nesses termos, da leitura dos dispositivos aplicáveis ao Superendividamento (arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor-CDC), observa-se que não há previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior ou mesmo posterior à audiência de conciliação. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo de superendividamento, o qual acarretará a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento mínimo do valor principal corrigido monetariamente, por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento de todas as dívidas voluntariamente contraídas pela autora, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o, do artigo 104-B do CDC. Ante o exposto, não sendo preenchido um dos requisitos da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pleito em destaque. Remetam-se os autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados – CEJUSC/SUPER para fins de realização da fase pré-processual e conciliatória. Intime-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) ingressou com ação de repactuação de dívidas, com pedido de liminar, para requerer proposta de plano de pagamento com intuito de renegociar suas dívidas de modo que possa garantir o mínimo existencial, tendo anexado vasta documentação demonstrando sobretudo a impossibilidade de resguardar seu sustento próprio; 2) requereu a antecipação da tutela pretendida com fundamento nos artigos 294 e seguintes e 300 do Código de Processo Civil, para que fosse limitado os descontos dos empréstimos pessoais descontados diretamente na conta ao percentual de 30%; 3) não tem garantido o mínimo existencial, 4) a lesão grave e de difícil reparação configura-se diante da situação financeira da parte que se encontra insustentável, tendo em vista que ela sobrevive com apenas 30% de seus proventos; 5) os contratos de empréstimo consignados em folha devem se restringir ao desconto no patamar máximo de 30% dos proventos líquidos; 6) é servidora pública e as prestações atualmente descontadas, dos vencimentos, consomem cerca de 70% de seus vencimentos; 7) recebe valor líquido de R$ 7.134,22. Seus gastos mensais, inerentes à sua sobrevivência e de seu filho menor, ficam em torno de R$ 6.255,15. Diretamente do contracheque são descontados R$ 3.809,98, que compromete seu sustento básico e de sua família; 8) é incontestável que a situação vivida pela Agravante deve ser modificada, de forma que as consequências que sobrevém de tal situação sejam minimizadas com a redução dos descontos para que sejam restabelecidas as condições básicas de vida a ela; 9) está presente a probabilidade do direito eis que ela se enquadra no conceito da lei acerca da impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, § 1o, do CDC); 10) o perigo da demora está demonstrado na subtração de cerca de 70% de seus proventos, sem que lhe seja preservado um mínimo para que possa promover o seu sustento básico; 11) enfrenta processo em fase de execução, para pagamento de dívidas oriundas do consumo de saúde, todavia, na modalidade autogestão, cujo valor da execução gira em torno de R$ 25.000,00; 12) a tutela requerida é totalmente reversível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, limitando os descontos em conta a 30% dos proventos líquidos, até o julgamento final deste recurso. Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja mantida a decisão liminar DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em razão do pedido de gratuidade da justiça. Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida, para fins de limitar o desconto em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida por ela. Muito embora se verifique nos documentos dos autos a existência de numerosos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente a renda da Agravante e a enquadram na situação de consumidor superendividado, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, na qual está prevista, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os Credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o Consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. Esse é um primeiro caminho já traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B). No presente caso, verifica-se que na origem foi determinada a designação de data para a audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC/SUPER. Diante disso, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória. Inclusive, da planilha de dívidas apresentada pelo Agravante (ID 205726285, na origem), vê-se que a Agravante conjuga empréstimos consignados em folha de pagamento e outros lançados diretamente em conta corrente, o que sinaliza para a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em sua conta bancária, já que, a rigor, as consignações em folha não poderiam ser decotadas, pois estão de acordo com a margem estabelecida em lei. Nota-se que no presente caso, de fato existe um cenário de comprometimento substancial da renda da Agravante, cuja solução demanda, até para que se oportunize plano de pagamento responsável, o concurso dos credores que figuram no polo passivo da ação. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pela Agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Nesse caso, e especialmente diante da iminência da audiência de que trata o art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, convém que se aguarde a realização do ato. Ademais, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 14:30:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador